Tribunal: TJES
Processo: 0021194-98.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Títulos de Crédito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021194-98.2009.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TEAR PLUS SERRARIA LTDA
APELADO: VIMINAS VIDROS ESPECIAIS LTDA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO LUGAR ONDE ESTÁ A SEDE DA PESSOA JURÍDICA RÉ. ART. 100, IV, “a”, CPC/73 (CPC/2015, ART. 53, III, “a”). RECURSO PROVIDO.

1. No caso, a parte autora propôs a referida ação de cobrança no foro de Serra-ES, desconsiderando, portanto, a norma prevista no art. 100, IV, “a”, do CPC/73 (vigente à época da propositura da demanda), diga-se de passagem reproduzida no CPC/2015 (art. 53, III, “a”), a qual prescreve que é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica.

2. Logo, a apelada deveria ter ajuizada a ação de cobrança perante a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, local onde está a sede da pessoa jurídica ré (Tear Plus Serraria Ltda).

3. Recurso provido para reconhecer a incompetência territorial do Juízo da Vara Cível de Serra e determinar a nulidade de todos os atos processuais com a consequente remessa dos autos para o Juízo competente da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES (lugar da sede da pessoa jurídica ré) para regular prosseguimento da demanda.

Vitória, 25 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0021194-98.2009.8.08.0048

Apelante: Tear Plus Serraria Ltda.

Apelada: Viminas Vidros Especiais Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra/ES - Comarca da Capital, por meio da qual, em sede de ação de cobrança, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de condenar a ré ao pagamento da quantia estampada nas notas fiscais de números 75691, 78177, 78835, 78946, 79202 e 80199. Ao final, condenou a parte ré no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor dado à causa.

Em seu recurso, a apelante se volta contra a sentença, arguindo conforme previsão o art. 1.009, §1º, do CPC/2015, a preliminar de incompetência territorial, nos termos do art. 100, IV, “a” e “d”, CPC/73 vigente à época do ajuizamento da presente ação de cobrança, acrescentando que apresentou exceção de incompetência que foi rejeitada, inclusive o agravo de instrumento não foi conhecido, ao pálio de hipótese não contemplada no art. 1.015, do CPC. No mais, a apelante sustenta que o magistrado de primeiro grau não aplicou corretamente a base de cálculo para os honorários advocatícios, tampouco observou a aplicação da sucumbência recíproca.

Contrarrazões da apelada (fls. 178/180), pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que, na origem, Viminas Vidros Especiais Ltda. ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor de Vidrios Comércio e Representação Ltda. com nova denominação Tear Plus Serraria Ltda., objetivando o recebimento pela venda de vidros e acessórios, conforme notas fiscais juntadas.

Ocorre que a parte autora propôs a referida ação de cobrança no foro de Serra-ES, isto é, na sede dela, desconsiderando, portanto, a norma prevista no art. 100, IV, “a”, do CPC/73 (vigente à época da propositura da demanda), diga-se de passagem reproduzida no CPC/2015 (art. 53, III, “a”), no sentido de que:

“Art. 100. É competente o foro:

IV - do lugar:

a) onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica;”

Posta assim a questão, a apelada deveria ter ajuizada a ação de cobrança perante a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, local onde está a sede da pessoa jurídica ré (Tear Plus Serraria Ltda).

Nesse sentido:

“[...] 2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a competência para processamento e julgamento da demanda é do foro da sede da pessoa jurídica ré, exceto nas hipóteses em que a transação tenha sido realizada especificamente com filial, agência ou sucursal" (AgInt no REsp 1931956/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).[...]” (AgInt no AREsp n. 1.778.356/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA - AÇÃO DE NATUREZA OBRIGACIONAL - FORO COMPETENTE - DOMICÍLIO RÉU - CONTRATO - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - ART. 53, III, A DO CPC. 1) Tratando-se de ação de cobrança, em que as pretensões autorais são diretamente relacionadas ao contrato entre as partes, a ação possui cunho obrigacional. 2) Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. 3) Tendo a presente ação cunho obrigacional, o foro competente para processar e julgar a demanda é o do domicílio do réu, de acordo com o art. 53, III, a do CPC. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.19.047591-3/000, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/2019, publicação da súmula em 31/10/2019)

ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. 1. - Há controvérsia quanto a existência de relação jurídica ente as partes, consubstanciada na compra e venda de derivados do petróleo, razão pela qual incide na hipótese dos autos a regra contida no artigo 46 do CPC, ou seja, A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu, no caso, sendo competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica (artigo 53, III, a, CPC), sendo competente, portanto, o juízo da Comarca de Matozinhos-MG para a processar e julgar a causa. 2. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 049199000388, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

Logo, não subsiste a argumentação lançada no pronunciamento que rejeitou a exceção de incompetência pela competência do foro de domicílio do consumidor, tendo em vista que é clarividente a natureza empresarial do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Por tais fundamentos,
dou provimento
ao recurso de apelação para reconhecer a incompetência territorial do Juízo da Vara Cível de Serra e determinar a nulidade de todos os atos processuais com a consequente remessa dos autos para o Juízo competente da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES (lugar da sede da pessoa jurídica ré), para regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 25/07/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.